Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-36.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019080-36.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIS GABRIEL PALMA VIEIRA - CPF: 054.119.371-67 (RECORRIDO), ELISANGELA DE OLIVEIRA - CPF: 469.557.632-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1019080-36.2022.8.11.0015

Recorrente:
Tim S/A.

Recorrida:
Luis Gabriel Palma Vieira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DO “TIM SYNC” MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE PLANO PÓS-PAGO – VENDA CASADA CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1019080-36.2022.8.11.0015

Recorrente:
Tim S/A.

Recorrida:
Luis Gabriel Palma Vieira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Tim S/A
.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença (Id. 174529339):
julgou procedentes os pedidos do autor, condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174529347):
defende a reforma da sentença a quo, sendo afastado o dano moral, ou sendo minorado o valor fixado, a título de danos morais.

Contrarrazões (Id. 174528902):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1019080-36.2022.8.11.0015

Recorrente:
Tim S/A.

Recorrida:
Luis Gabriel Palma Vieira

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da empresa recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica a título de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da ocorrência de venda casada e vício de consentimento, bem como quanto ao consequente dever de ressarcimento em dobro e obrigação de indenizar por danos morais.

Em sua narrativa inicial o autor alega que possui plano pré-pago, junto a empresa recorrente e que no dia 14.08.2022 adquiriu um Smartwatch da marca SAMSUNG, e ao tentar realizar habilitação do aparelho smartwatch junto à operadora de telefonia celular, foi informado que deveria contratar o serviço denominado “TIM SYNC” para possibilitar a utilização do mesmo número, e que o serviço apenas estaria disponível apenas na modalidade pós-paga.

De forma que condicionou a disponibilização do serviço mediante a contratação de plano pós-pago, configurando prática abusiva.

A esse respeito, dispõe o artigo 39 do código de defesa do consumidor,
que ”é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

e “IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;”.

Em que pesem as razões expostas, correta a sentença em reconhecer que houve a incidência da modalidade conhecida como venda casada.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – VENDA CASADA CARACTERIZADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O consumidor tem o direito a informação clara e precisa dos serviços contratados, sob pena de violação do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor 2. Responsabilidade civil em razão da venda casada, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigo 927 do Código Civil. 3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1033421-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Tenho que
quantum indenizatório fixado no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023